Tribunal: TJPA
Processo: 0803575-33.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10270 - Amamentação
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803575-33.2018.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: BEATRIZ DANIELLE NAVARRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA GESTANTE. TRANCAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO.

FACULDADE DA GESTANTE
(
ITEM 6.7 DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS PM/2017)
. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE REPRODUTIVA.

SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Á UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise consiste em verificar a ilegalidade do
trancamento de ofício da matrícula da Apelada, por encontrar-se grávida à época da realização do Curso de Formação de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PM).

2-
Apelada fora aprovada em concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, cujo Edital nº 001/CFP/PMPA, de 19.05.2016, previa o preenchimento de 200 (duzentas) vagas para este curso (Id. 1598832 – Pág. 2), sendo que a Apelada teve sua matrícula trancada, de ofício pela Administração, em razão da gestação, sob o argumento de que seu prosseguimento no Curso de Formação de Praça da Polícia Militar violaria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana por trazer prejuízos a sua gravidez.

3-A Constituição Federal em seu art.
6º e §7º, do art. 226, dispõe, respectivamente, sobre a proteção à maternidade e à gestante, bem como, sobre o princípio do livre planejamento familiar.

4-Da leitura do
item 6.7 do
próprio
Projeto Pedagógico do Curso de Formação de Oficiais PM/2017, depreende-se que o trancamento consistiria em uma faculdade da apelada, evidenciando a arbitrariedade no ato de fazê-lo de ofício.

5-Outrossim, não se pode olvidar que o trancamento de ofício imposto pelo Diretor de Ensino e Instrução da PMPA acarreta não só o atraso na formação como Soldado da Apelada, como também a perda das disciplinas já cursadas com êxito, evidenciando, como bem dito pelo magistrado de primeiro grau, o comprometimento do princípio da isonomia e de outros valores caros ao constituinte.

6-O
Supremo Tribunal Federal firmou tese, em sede de repercussão geral (tema 973), no sentido de que
“
É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.
”
Apesar das peculiaridades fáticas de cada processo, a referida decisão resguarda os princípios da igualdade, da dignidade humana e da liberdade reprodutiva, além dos princípios da impessoalidade e da eficiência no concurso público, reforçando a importância de referidos princípios que também devem ser respeitados no caso concreto, uma vez que não sendo evidenciada nenhuma situação de risco, ante os atestados médicos trazidos, compete à candidata gestante a decisão sobre o trancamento ou continuidade no curso de formação. Precedentes.

8-
Apelação conhecida e não provida.

9-
Reexame Necessário conhecido de ofício, para manter a sentença.

10-
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação e ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) à 29 (vinte e nove) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0803575-33.2018.8.14.0051-
PJE) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
BEATRIZ DANIELLE NAVARRO DA SILVA
, diante de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, nos autos do Mandado de Segurança, ajuizado pela agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id
1598887)
:

(...)
POSTO ISSO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTES os pleitos autorais, e ANULO o ATO ADMINISTRATIVO que TRANCOU, de oficio, a matrícula da Autora.

Com isso, determino que o ESTADO DO PARÁ permita que a parte AUTOR: BEATRIZ DANIELLE NAVARRO DA SILVA volte a participar do modulo III, do Curso de Formação de Praças 2017/2018 CFP PM/PA, e ao final, atendido aos requisitos editalícios, seja devidamente lotada para o efetivo exercício de suas funções.

DETERMINO
ao Direito do DEI – Departamento de Ensino e Instrução da PMPA que promova a devida regularização da situação da autora no curso de formação com o destrancamento da matrícula(rematrícula) no Módulo III, de modo que passe a reintegrar a turma do CFP PMPA, com todos os consectários daí decorrentes

O descumprimento das medidas acima acarretará em multa que fixo em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, a contar do trânsito em julgado desta sentença.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Custas ex lege.

A requerida assumirá os honorários advocatícios, que arbitro no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)

Em razões recursais (Id
1598889)
, o Estado Apelante aduz que
a Administração Estadual fez a reserva de vaga para a apelada para, depois de superado o estado gravídico, proceder à retomada do curso de formação da policial militar, sendo consequência lógica o atraso na formação da mesma como soldada, bem como, a possibilidade de refazer disciplinas já cursadas ou a serem cursadas, diante do legítimo trancamento.

Alega que
inexiste conduta ilegal da Administração a ser rechaçada, pois a gestante não foi impedida definitivamente de prosseguir no certame, em virtude do estado gravídico. O que está havendo é a tutela à dignidade da pessoa humana da gestante e do nascituro, à liberdade reprodutiva e à igualdade, além de especial garantia da impessoalidade e eficiência administrativa, todos princípios constitucionais esculpidos em nossa Carta Constitucional de 88.

Sustenta que o trancamento da matrícula ocorrido com a apelada é tratar de maneira desigual pessoa em condições peculiares a necessitar de cuidados especiais.

Discorre acerca da separação dos poderes e alega
intervenção indevida do poder judiciário no mérito do ato administrativo. Impugna o valor da multa diária arbitrada.
Ao final requer o conhecimento e provimento da Apelação.

Em contrarrazões (Id
1598891), a Apelada refuta as teses do Apelante e requer o não provimento do apelo.

Encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau, este manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento da

Apelação (Id.
1787950
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do agravo de instrumento, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar a ilegalidade do
trancamento de ofício da matrícula da Apelada, por encontrar-se grávida à época da realização do Curso de Formação de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PM).

Da análise dos autos, observa-se que
a Apelada fora aprovada em concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, cujo Edital nº 001/CFP/PMPA, de 19.05.2016, previa o preenchimento de 200 (duzentas) vagas para este curso (Id. 1598832 – Pág. 2), sendo que a Apelada teve sua matrícula trancada, de ofício pela Administração, em razão da gestação, sob o argumento de que seu prosseguimento no Curso de Formação de Praça da Polícia Militar violaria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana por trazer prejuízos a sua gravidez.

O Apelante afirma que procedeu à reserva de vaga para a Apelada para, após o término da gestação, proceder
à realização e conclusão do curso de formação da Polícia Militar, sustentando não haver conduta ilegal da Administração pois não teria impedido definitivamente a candidata grávida de prosseguir no certame em decorrência do estado gravídico, mas sim estaria tutelando à dignidade da pessoa humana da gestante e do nascituro, à liberdade reprodutiva e à igualdade, todos princípios constitucionais esculpidos em nossa Carta Constitucional de 88.

Em sentença, o magistrado de primeiro grau considerou com acerto, que “
(...) a
condição especial da Autora não deve ser interpretada em seu desfavor
. (...).
A especial condição de gerar um filho não pode contar em desfavor da mulher ao ponto de lhe causar prejuízo quanto ao prosseguimento do curso de formação e praças PMPA, como tratado no item 6.7 do Projeto Pedagógico Do Curso De Formação De Oficiais PM / 2017(...)”

Destacou, ainda, o magistrado em sua sentença:

(...) É cediço que a Constituição Federal de 1988 representou um marco na promoção da igualdade de gênero, tanto em ambiente laboral quanto familiar. Assim tais valores se irradiam, inspirando a jurisprudência dessa Corte e a legislação nacional.

Também no plano internacional, vê-se a preocupação comum de combater as injustiças sociais pautadas no gênero. O Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, internalizada por meio do Decreto 4.377, de 13 de setembro de 2002. (...)

Cabe destacar que a Constituição Federal em seu art.
6º e §7º, do art. 226, dispõe, respectivamente, sobre a proteção à maternidade e à gestante, bem como, sobre o princípio do livre planejamento familiar, senão vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 7º
Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal
, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

Da leitura do
item 6.7 do
próprio
Projeto Pedagógico do Curso de Formação de Oficiais PM/2017, depreende-se que o trancamento consistiria em uma faculdade da apelada, evidenciando a arbitrariedade no ato de fazê-lo de ofício, senão vejamos:

6.7 Do Trancamento

Com base no Art.60 inciso XIX do Regulamento da APM, o trancamento de matrícula poderá ser solicitado pelo período de um ano e apenas uma vez durante o curso, e submetido a análise do Conselho de Ensino da APM, subsidiado com parecer do JRS, nos seguintes casos:

a) O discente for considerado inapto temporariamente para o serviço policial militar

b) Quando mulher, engravidar durante o curso.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que o ato de trancamento do curso de formação, consistiria em faculdade da Apelada, concluindo pelo não provimento do recurso, senão vejamos:

(...) Ocorre que a recorrida ao se deparar com evidente situação de arbitrariedade por parte do recorrente, ajuizou ação de anulação de ato administrativo para extinguir o feito,
visto que o ato cometido pela administração é possível, mas seria de faculdade da parte recorrida
.

Frise-se que a apelada possui total respaldo, pois a especial condição de gerar um filho não pode apontar em desfavor da mulher ao ponto de causar-lhe prejuízo quanto ao prosseguimento do Curso de Formação e Praças PMPA, como bem estabelecido no item 6.7 do Projeto Pedagógico do Curso de Formação de Oficiais PM/2017
(...) – Grifo nosso

Outrossim, não se pode olvidar que o trancamento de ofício imposto pelo Diretor de Ensino e Instrução da PMPA acarreta não só o atraso na formação como Soldado da Apelada, como também a perda das disciplinas já cursadas com êxito, evidenciando, como bem dito pelo magistrado de primeiro grau, o comprometimento do princípio da isonomia e de outros valores caros ao constituinte.

Impende registrar que o
Supremo Tribunal Federal firmou tese, em sede de repercussão geral (tema 973), no sentido de que
“
É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.
”

Diante da repercussão geral firmada, o STF reforçou, o que já vinha sendo
reconhecido em sua jurisprudência, qual seja,
o direito de candidatas gestantes à remarcação de testes de aptidão física em concursos públicos, ind
ependentemente de haver previsão no edital, cujo Acórdão de reconhecimento da repercussão geral em questão ficou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATA GESTANTE. DIREITO À REMARCAÇÃO SEM PREVISÃO EDITALÍCIA. TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 630.733. INAPLICABILIDADE. DIREITO À IGUALDADE, À DIGNIDADE HUMANA E À LIBERDADE REPRODUTIVA. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA NO CONCURSO PÚBLICO
. MANIFESTAÇÃO PELA REPERCUSSÃO GERAL. (STF, REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.058.333-PR, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 21.11.2018) – Grifo nosso

Na ocasião de referido julgamento pelo STF, o relator assim ressaltou:

(...) Além de gravidez não ser doença, a especial condição de gerar um filho não pode contar em desfavor da mulher. Tendo em vista que a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física pode acarretar a eliminação da candidata gestante do concurso público ou risco à saúde da gestante e do nascituro, torna-se importante avaliar se há comprometimento do princípio da isonomia ou de outros valores caros ao constituinte.

Deve-se ressaltar que, apesar das Peculiaridades de cada processo, referida decisão resguarda os princípios da
igualdade, da dignidade humana e da liberdade reprodutiva, além dos princípios da impessoalidade e da eficiência no concurso público,
reforçando a importância de referidos princípios que também devem ser respeitados no caso concreto, uma vez que não sendo evidenciada nenhuma situação de risco
, ante os atestados médicos trazidos, compete à candidata gestante a decisão sobre o trancamento ou continuidade no curso de formação.

O precedente abaixo transcrito, deste Egrégio Tribunal de Justiça, aponta neste sentido em caso semelhante, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS 2017/2018 CFP PM/PA. CANDIDATA GESTANTE. ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU O TRANCAMENTO DA MATRÍCULA DA MILITAR. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE NO CURSO. RECURSO INSURGINDO QUANTO A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E RAZOABILIDADE - INOCORRÊNCIA. DECISÃO A QUO CALCADA EM LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A PLENA CAPACIDADE DE CONTINUAÇÃO DO CERTAME HAJA VISTA O NÃO COMPROMETIMENTO DA SAÚDE DA GESTANTE E DO INFANTE. TRANCAMENTO QUE COLOCA A CANDIDATA EM DESVANTAGEM EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CONCORRENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300
. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08049919220188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2019) – Grifo nosso

Por sua vez, há de se destacar os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios, que se amoldam ao caso em análise:

DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA -
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS - POLICIAL MILITAR GESTANTE - TRANCAMENTO DE MATRÍCULA - PERMANÊNCIA NO CURSO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 01. "A GRAVIDEZ DA IMPETRANTE NÃO PODE SER MOTIVO DE TRATAMENTO DESIGUAL EM RELAÇÃO A SEUS COLEGAS DE CURSO, EIS QUE SE TRATA DE ESTADO PECULIAR E TEMPORÁRIO
." (APC 2004.01.1.081654-9, PUBL. DJU 11/04/2006, PÁG. 154. UNÂNIME) 02. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA O FIM DE DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ABONE AS FALTAS DA IMPETRANTE E REPONHA AS AULAS E PROVAS, NOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL. 03. MEDIDA CAUTELAR JULGADA PREJUDICADA. 04. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-DF - APL: 258068720088070001 DF 0025806-87.2008.807.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 06/05/2009, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2009, DJ-e Pág. 100) – Grifo nosso

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATA GRÁVIDA. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
. SENTENÇA MANTIDA. 1)
O ato impugnado Portaria nº 081/2016 - PMAP/DEI (BG Nº 183/2016) que excluiu a Impetrante do curso de formação, por motivos de gravidez, viola o disposto no item I do art. 5º da CF, o qual estatui que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”, posto que tal norma garante a todos a igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 2) Impedir a impetrante de continuar no concurso, pelo fato desta estar grávida, constitui verdadeira discriminação, sendo certo que o princípio da isonomia dispõe que igualdade é dar tratamento desigual a quem se encontra em condições desiguais
. 3) Remessa conhecida e não provida.

(TJ-AP - REO: 00520958720168030001 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 04/06/2019, Tribunal) – Grifo nosso

Quanto ao Reexame Necessário, conheço-o de ofício, com fundamento na súmula 490 do STJ e no art. 496 do CPC/15, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos apreciados no apelo.

Ante
o exposto e, na esteira do parecer ministerial, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e ao REEXAME NECESSÁRIO, mantendo-se integralmente a sentença.

P.R.I.

Belém, 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

À luz do CPC/15, conheço do agravo de instrumento, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar a ilegalidade do
trancamento de ofício da matrícula da Apelada, por encontrar-se grávida à época da realização do Curso de Formação de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PM).

Da análise dos autos, observa-se que
a Apelada fora aprovada em concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, cujo Edital nº 001/CFP/PMPA, de 19.05.2016, previa o preenchimento de 200 (duzentas) vagas para este curso (Id. 1598832 – Pág. 2), sendo que a Apelada teve sua matrícula trancada, de ofício pela Administração, em razão da gestação, sob o argumento de que seu prosseguimento no Curso de Formação de Praça da Polícia Militar violaria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana por trazer prejuízos a sua gravidez.

O Apelante afirma que procedeu à reserva de vaga para a Apelada para, após o término da gestação, proceder
à realização e conclusão do curso de formação da Polícia Militar, sustentando não haver conduta ilegal da Administração pois não teria impedido definitivamente a candidata grávida de prosseguir no certame em decorrência do estado gravídico, mas sim estaria tutelando à dignidade da pessoa humana da gestante e do nascituro, à liberdade reprodutiva e à igualdade, todos princípios constitucionais esculpidos em nossa Carta Constitucional de 88.

Em sentença, o magistrado de primeiro grau considerou com acerto, que “
(...) a
condição especial da Autora não deve ser interpretada em seu desfavor
. (...).
A especial condição de gerar um filho não pode contar em desfavor da mulher ao ponto de lhe causar prejuízo quanto ao prosseguimento do curso de formação e praças PMPA, como tratado no item 6.7 do Projeto Pedagógico Do Curso De Formação De Oficiais PM / 2017(...)”

Destacou, ainda, o magistrado em sua sentença:

(...) É cediço que a Constituição Federal de 1988 representou um marco na promoção da igualdade de gênero, tanto em ambiente laboral quanto familiar. Assim tais valores se irradiam, inspirando a jurisprudência dessa Corte e a legislação nacional.

Também no plano internacional, vê-se a preocupação comum de combater as injustiças sociais pautadas no gênero. O Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, internalizada por meio do Decreto 4.377, de 13 de setembro de 2002. (...)

Cabe destacar que a Constituição Federal em seu art.
6º e §7º, do art. 226, dispõe, respectivamente, sobre a proteção à maternidade e à gestante, bem como, sobre o princípio do livre planejamento familiar, senão vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 7º
Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal
, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

Da leitura do
item 6.7 do
próprio
Projeto Pedagógico do Curso de Formação de Oficiais PM/2017, depreende-se que o trancamento consistiria em uma faculdade da apelada, evidenciando a arbitrariedade no ato de fazê-lo de ofício, senão vejamos:

6.7 Do Trancamento

Com base no Art.60 inciso XIX do Regulamento da APM, o trancamento de matrícula poderá ser solicitado pelo período de um ano e apenas uma vez durante o curso, e submetido a análise do Conselho de Ensino da APM, subsidiado com parecer do JRS, nos seguintes casos:

a) O discente for considerado inapto temporariamente para o serviço policial militar

b) Quando mulher, engravidar durante o curso.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que o ato de trancamento do curso de formação, consistiria em faculdade da Apelada, concluindo pelo não provimento do recurso, senão vejamos:

(...) Ocorre que a recorrida ao se deparar com evidente situação de arbitrariedade por parte do recorrente, ajuizou ação de anulação de ato administrativo para extinguir o feito,
visto que o ato cometido pela administração é possível, mas seria de faculdade da parte recorrida
.

Frise-se que a apelada possui total respaldo, pois a especial condição de gerar um filho não pode apontar em desfavor da mulher ao ponto de causar-lhe prejuízo quanto ao prosseguimento do Curso de Formação e Praças PMPA, como bem estabelecido no item 6.7 do Projeto Pedagógico do Curso de Formação de Oficiais PM/2017
(...) – Grifo nosso

Outrossim, não se pode olvidar que o trancamento de ofício imposto pelo Diretor de Ensino e Instrução da PMPA acarreta não só o atraso na formação como Soldado da Apelada, como também a perda das disciplinas já cursadas com êxito, evidenciando, como bem dito pelo magistrado de primeiro grau, o comprometimento do princípio da isonomia e de outros valores caros ao constituinte.

Impende registrar que o
Supremo Tribunal Federal firmou tese, em sede de repercussão geral (tema 973), no sentido de que
“
É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.
”

Diante da repercussão geral firmada, o STF reforçou, o que já vinha sendo
reconhecido em sua jurisprudência, qual seja,
o direito de candidatas gestantes à remarcação de testes de aptidão física em concursos públicos, ind
ependentemente de haver previsão no edital, cujo Acórdão de reconhecimento da repercussão geral em questão ficou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATA GESTANTE. DIREITO À REMARCAÇÃO SEM PREVISÃO EDITALÍCIA. TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 630.733. INAPLICABILIDADE. DIREITO À IGUALDADE, À DIGNIDADE HUMANA E À LIBERDADE REPRODUTIVA. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA NO CONCURSO PÚBLICO
. MANIFESTAÇÃO PELA REPERCUSSÃO GERAL. (STF, REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.058.333-PR, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 21.11.2018) – Grifo nosso

Na ocasião de referido julgamento pelo STF, o relator assim ressaltou:

(...) Além de gravidez não ser doença, a especial condição de gerar um filho não pode contar em desfavor da mulher. Tendo em vista que a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física pode acarretar a eliminação da candidata gestante do concurso público ou risco à saúde da gestante e do nascituro, torna-se importante avaliar se há comprometimento do princípio da isonomia ou de outros valores caros ao constituinte.

Deve-se ressaltar que, apesar das Peculiaridades de cada processo, referida decisão resguarda os princípios da
igualdade, da dignidade humana e da liberdade reprodutiva, além dos princípios da impessoalidade e da eficiência no concurso público,
reforçando a importância de referidos princípios que também devem ser respeitados no caso concreto, uma vez que não sendo evidenciada nenhuma situação de risco
, ante os atestados médicos trazidos, compete à candidata gestante a decisão sobre o trancamento ou continuidade no curso de formação.

O precedente abaixo transcrito, deste Egrégio Tribunal de Justiça, aponta neste sentido em caso semelhante, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS 2017/2018 CFP PM/PA. CANDIDATA GESTANTE. ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU O TRANCAMENTO DA MATRÍCULA DA MILITAR. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE NO CURSO. RECURSO INSURGINDO QUANTO A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E RAZOABILIDADE - INOCORRÊNCIA. DECISÃO A QUO CALCADA EM LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A PLENA CAPACIDADE DE CONTINUAÇÃO DO CERTAME HAJA VISTA O NÃO COMPROMETIMENTO DA SAÚDE DA GESTANTE E DO INFANTE. TRANCAMENTO QUE COLOCA A CANDIDATA EM DESVANTAGEM EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CONCORRENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300
. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08049919220188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2019) – Grifo nosso

Por sua vez, há de se destacar os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios, que se amoldam ao caso em análise:

DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA -
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS - POLICIAL MILITAR GESTANTE - TRANCAMENTO DE MATRÍCULA - PERMANÊNCIA NO CURSO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 01. "A GRAVIDEZ DA IMPETRANTE NÃO PODE SER MOTIVO DE TRATAMENTO DESIGUAL EM RELAÇÃO A SEUS COLEGAS DE CURSO, EIS QUE SE TRATA DE ESTADO PECULIAR E TEMPORÁRIO
." (APC 2004.01.1.081654-9, PUBL. DJU 11/04/2006, PÁG. 154. UNÂNIME) 02. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA O FIM DE DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ABONE AS FALTAS DA IMPETRANTE E REPONHA AS AULAS E PROVAS, NOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL. 03. MEDIDA CAUTELAR JULGADA PREJUDICADA. 04. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-DF - APL: 258068720088070001 DF 0025806-87.2008.807.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 06/05/2009, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2009, DJ-e Pág. 100) – Grifo nosso

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATA GRÁVIDA. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
. SENTENÇA MANTIDA. 1)
O ato impugnado Portaria nº 081/2016 - PMAP/DEI (BG Nº 183/2016) que excluiu a Impetrante do curso de formação, por motivos de gravidez, viola o disposto no item I do art. 5º da CF, o qual estatui que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”, posto que tal norma garante a todos a igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 2) Impedir a impetrante de continuar no concurso, pelo fato desta estar grávida, constitui verdadeira discriminação, sendo certo que o princípio da isonomia dispõe que igualdade é dar tratamento desigual a quem se encontra em condições desiguais
. 3) Remessa conhecida e não provida.

(TJ-AP - REO: 00520958720168030001 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 04/06/2019, Tribunal) – Grifo nosso

Quanto ao Reexame Necessário, conheço-o de ofício, com fundamento na súmula 490 do STJ e no art. 496 do CPC/15, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos apreciados no apelo.

Ante
o exposto e, na esteira do parecer ministerial, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e ao REEXAME NECESSÁRIO, mantendo-se integralmente a sentença.

P.R.I.

Belém, 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2020